Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803948-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: DOMINGOS ALMIR MARTINS, COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE

PROCURADOR: JOSE LUIS PEREIRA DE SOUSA, FELIX CONCEICAO SILVA, HELLEN BEATRIZ BALIEIRO LIMA, JATNIEL ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803948-18.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADAS: COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE E DOMINGOS ALMIR MARTINS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO E EMENTA QUE DECLARARAM O DESPROVIMENTO DO RECURSO, QUANDO O CONTEÚDO MATERIAL DO JULGADO É EM SENTIDO PELO PROVIMENTO. EXISTENTE A CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACEITOS, APLICANDO-SE OS EFEITOS INFRIGENTES PARA SANAR A CONTRADIÇÃO DO DISPOSITIVO E EMENTA.

I – Vê-se que o acórdão equivocadamente declarou o ‘’desprovimento’’ do recurso quando o sentido material do julgado era de dar o referido provimento a demanda recursal;

II – Eis que, portanto, deve-se ser reconhecida a contradição do acórdão, sanando-se o pequeno vício na redação do julgado;

III – Embargos conhecidos e aceitos, a fim de aplicar os efeitos infringentes sanar a contradição do acórdão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803948-18.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADAS: COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE E DOMINGOS ALMIR MARTINS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Agravo de Instrumento apresentado em face de
COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE
e
DOMINGOS ALMIR MARTINS.

Eis a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. denunciação da lide. FACULTATIVA. direito de regresso por ação autônoma. art 125, caput, e § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- As alegações dispostas no presente recurso encontram guarida, na medida em que o agravado ao requerer a denunciação a lide, o fez com o intuito de atribuir à terceiro a responsabilidade pelo ilícito alegado na inicial, com o objetivo de ser excluído do pólo passivo da demanda, o que não se pode admitir. II- Além de a denunciação a lide ser facultativa, sendo que sua falta não induz a perda do direito de regresso, conforme art. 125 do CPC, manter a decisão agravada também poderia representar um danos irreparáveis ao recorrente, haja vista que este estaria envolvido em todos as questões atinentes à demanda principal, atuando como litisdenunciado, o que inevitavelmente representa um ônus processual e financeiro, inclusive, porque a ação principal versa sobre indenização por danos morais. III- Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e nego-lhe provimento (ID. 12364596).

Alega a embargante que o acórdão restou contraditório. Nesse sentido, sustenta que o dispositivo do acórdão teria se pronunciado pelo ‘’desprovimento’’ do recurso, enquanto o conteúdo material do julgado é evidentemente pelo provimento (ID. 12667732).

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID. 17900874).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803948-18.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: SCHLINDWEIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

EMBARGADAS: COOP MISTA DOS COND AUT DE VEIC RODOVIARIOS BUBURE E DOMINGOS ALMIR MARTINS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado quedou na contradição afirmada. Nesse sentido, notório que a decisão fora no sentido de julgar pelo provimento da demanda recursal. Todavia, vê-se que provavelmente por um pequeno erro de digitação o dispositivo afirmou pelo ‘’desprovimento’’ do recurso. Vejamos, então, trecho do acórdão onde a contradição resta latente.

Com efeito, entende esta magistrada que
as alegações dispostas no presente recurso encontra guarida
, na medida em que o agravado ao requerer a denunciação a lide, o fez com o intuito de atribuir à terceiro a responsabilidade pelo ilícito alegado na inicial, com o objetivo de ser excluído do pólo passivo da demanda, o que não se pode admitir. (...)

Ademais, além de a denunciação a lide ser facultativa, sendo que sua falta não induz a perda do direito de regresso, conforme art. 125 do CPC,

manter a decisão agravada também poderia representar um danos irreparáveis

ao recorrente
, haja vista que este estaria envolvido em todos as questões atinentes à demanda principal, atuando como litisdenunciado, o que inevitavelmente representa um ônus processual e financeiro, inclusive, porque a ação principal versa sobre indenização por danos morais. (...) Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
(grifo nosso) (ID. 12364596).

Desse modo, deve-se reformular o dispositivo e a ementa do acórdão para que seja sanada a evidente contradição. Conforme a isso, deverá o dispositivo e o acórdão serem considerados pelo que segue:

DISPOSITIVO: Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. denunciação da lide. FACULTATIVA. direito de regresso por ação autônoma. art 125, caput, e § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- As alegações dispostas no presente recurso encontra guarida, na medida em que o agravado ao requerer a denunciação a lide, o fez com o intuito de atribuir à terceiro a responsabilidade pelo ilícito alegado na inicial, com o objetivo de ser excluído do pólo passivo da demanda, o que não se pode admitir. II- Além de a denunciação a lide ser facultativa, sendo que sua falta não induz a perda do direito de regresso, conforme art. 125 do CPC, manter a decisão agravada também poderia representar um danos irreparáveis

ao recorrente, haja vista que este estaria envolvido em todos as questões atinentes à demanda principal, atuando como litisdenunciado, o que inevitavelmente representa um ônus processual e financeiro, inclusive, porque a ação principal versa sobre indenização por danos morais. III- Ante o exposto, considerando que a recorrida pretende se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo com exclusividade a terceiro, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Sanada a contradição, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, no sentido também de aplicar os efeitos infringentes para a correção do dispositivo e ementa d
o acórdão.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024